Tribunal: TJMT
Processo: 1002628-30.2021.8.11.0000
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-04-07
Data de publicação: 2021-04-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002628-30.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Reajuste contratual]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[JADERSON ROCHA REINALDO - CPF: 026.467.641-62 (ADVOGADO), JOSE JOAO VITALIANO COELHO - CPF: 036.257.851-61 (ADVOGADO), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (AGRAVANTE), JOSE EDUARDO POLISEL GONCALVES - CPF: 000.140.911-51 (ADVOGADO), JACKSON FRANCISCO COLETA COUTINHO - CPF: 713.876.681-53 (ADVOGADO), ROSELI APARECIDA CERQUEIRA BERNARDES - CPF: 073.903.888-54 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Nº 1002628-30.2021.8.11.0000

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CLÁUSULA ABUSIVA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS – CHAMAMENTO AO PROCESSO DA CONTRATANTE/ESTIPULATE – ASSOCIAÇÃO QUE ATUA NA CONDIÇÃO DE MANDATÁRIA DOS SEUS ASSOCIADOS/ USUÁRIOS DO PLANO DE SAÚDE – INEXISTENTE A CONDIÇÃO DE REPRESENTANTE OU DE CODEVEDORA DA OPERADORA – DESNECESSIDADE DE INCLUSÃO NO POLO PASSIVO DA AÇÃO - DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A empresa estipulante atua apenas como interveniente no contrato de plano de saúde coletivo firmado entre esta e a operadora, em outras palavras, figura na relação jurídica na condição de mandatária do grupo de usuários e não de representante da operadora, portanto não possui legitimidade para figurar no polo passivo de demanda na qual a autora busca a nulidade do reajuste do valor da mensalidade que reputa abusivo.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Nº

AGRAVO DE INSTRUMENTO nº
1002628-30.2021.8.11.0000

AGRAVANTE
:
UNIMED CUIABÁ – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO.

AGRAVADO
:
ROSELI APARECIDA CERQUEIRA BERNARDES.

Processo na Origem n.º 1037014-65.2018.8.11.0041

Comarca de Cuiabá.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES

Egrégia Câmara:

Agravo interposto por
UNIMED CUIABÁ – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
de decisão que deferiu a tutela de urgência.

AÇÃO
: Ação Declaratória de Nulidade de Cláusula Abusiva c/c Repetição de Indébito e Reparação por Danos Morais (Proc. n.º 1037014-65.2018.8.11.0041) que
ROSELI APARECIDA CERQUEIRA BERNARDES
move contra
UNIMED CUIABÁ – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO.

DECISÃO AGRAVADA
: indeferiu o pedido de chamamento ao processo da Associação dos Religiosos do Estado de Mato Grosso-ASSORELBRASIL (ID 76615469 - Pág. 2).

AGRAVO
:
UNIMED CUIABÁ – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
sustenta que o chamamento ao processo da ASSORELBRASIL se faz necessário porque o contrato celebrado com a agravada foi intermediado pela referida associação na modalidade “Coletivo Empresarial”, denominado de Unimed Plus e registrado sob o n. 8740, que sofreu alterações/aditivos que também integram o instrumento original, porquanto não pode ser desconsideradas. Alega que os reajustes são discutidos e negociados juntamente com a ASSORELBRASIL, que é impossível reajustar o contrato coletivo por adesão sem a anuência e concordância da contratante, porquanto necessário chamamento ao processo para a sua participação na lide, no sentido de lhe oportunizar o contraditório em caso de eventual decisão. Assim, ao fundamento de que a solidariedade entre ambas está prevista nas normas de direito ao consumidor, bem como que a ASSORELBRASIL é a responsável pelo reajuste da mensalidade da agravada. Pugna pelo provimento do recurso para reformar a decisão e deferir o pedido de Chamamento ao Processo da Associação dos Religiosos do Estado de Mato Grosso.

CONTRAMINUTA
(ID 80014494): pelo desprovimento.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Nº 1002628-30.2021.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Agravo interposto por
UNIMED CUIABÁ – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
de decisão que deferiu a tutela de urgência.

AÇÃO
: Ação Declaratória de Nulidade de Cláusula Abusiva c/c Repetição de Indébito e Reparação por Danos Morais (Proc. n.º 1037014-65.2018.8.11.0041) que
ROSELI APARECIDA CERQUEIRA BERNARDES
move contra
UNIMED CUIABÁ – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO.

DECISÃO AGRAVADA
: indeferiu o pedido de chamamento ao processo da Associação dos Religiosos do Estado de Mato Grosso-ASSORELBRASIL (ID 76615469 - Pág. 2).

A autora, ora agravada, relata que em
01/09/2002
, a autora aderiu ao plano de saúde coletivo firmado com a requerida por meio da ASSORELBRASIL – Associação dos Religiosos do Estado de Mato Grosso, mantendo sempre as mensalidades pagas.

Os valores iniciais acordados eram de
R$ 173,94
(cento e setenta e três reais e noventa e quatro centavos), porém tiveram acréscimos que reputa exorbitantes e passou a ser cobrado o valor de
R$ 799,77
(setecentos e noventa e nove reais e setenta e sete centavos),
no ano de 2017,
correspondendo a um aumento de
300%
.

No mês de janeiro de 2018, a autora descreve que recebeu uma notificação informando que seu plano seria novamente ajustado em 35% (trinta e cinco por cento) , e o primeiro boleto, com vencimento para dia
20/01/2018
, tinha o valor de
R$ 1.382,61
(mil trezentos e oitenta e dois reais e sessenta e um centavos).

Moveu contra a requerida a ação com o objetivo de obter a redução do valor da mensalidade e a restituição dos valores pagos a mais.

Em sua contestação, a requerida, ora agravante requereu o chamamento ao processo da empresa intermediária na contratação - ASSORELBRASIL – Associação dos Religiosos do Estado de Mato Grosso – pleito que restou indeferido e constitui a decisão ora agravada.

Pois bem. Busca a agravante a reforma da decisão que indeferiu o pedido de chamamento ao processo da Associação dos Religiosos do Estado de Mato Grosso-ASSORELBRASIL.

Segundo se observa das razões do agravo, o chamamento ao processo da empresa estipulante/intermediária do plano de saúde tem por fundamento o art. 130, III, CPC/2015, ou seja, o a agravante objetiva a inclusão da ASSORELBRASIL que entende ser coobrigada na eventualidade de ser decretada a restituição de valores pagos pela autora a título de mensalidades cobradas em excesso.

Como bem esclareceu a decisão agravada: “
O contrato de plano de saúde coletivo estabelece o
vínculo jurídico entre uma operadora de plano de saúde e uma pessoa jurídica
,
a qual atua em favor de uma classe (coletivo por adesão) ou em favor de seus respectivos empregados (coletivo empresarial)
. Esse contrato caracteriza-se como uma
estipulação em favor de terceiro
, em que a pessoa jurídica figura como intermediária da relação estabelecida substancialmente entre o indivíduo integrante da classe/empresa e a operadora (art. 436, parágrafo único, do Código Civil.” REsp 1704610/SP – Terceira Turma, Rel. Ministra Nancy Andrichi, j. 20.2.2018
)”.

É verdade que o reajuste dos planos coletivos é feito com base na livre negociação entre as operadoras de plano de saúde e os grupos contratantes ou estipulantes, porque tais planos não estão, necessariamente, sujeitos aos índices previamente autorizados pela ANS.

No entanto, as operadoras e a associação estipulante/contratante decidem em conjunto sobre o chamado
reajuste anual da mensalidade
aplicado ao plano de saúde da parte autora, quando previamente pactuado, e desde que não reste comprovado que o acréscimo foi desproporcional e excessivo.

A associação-estipulante não influencia e nem é consultada quando se trata de reajuste pela variação do custo médico-hospitalar e sinistralidade ou mesmo reajuste por faixa etária.

Assim, não se verifica a alegação de que a estipulante possa ser codevedora ou mesmo que possa ter seu patrimônio atingido em caso de procedência da ação que busca a nulidade do reajuste e a restituição de valores pagos, portanto desnecessário que integre o polo passivo da lide.

Nesse sentido:

“AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE COLETIVO. ARTS. 489 E 1.022 CO CPC. OMISSÕES E DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. LEGITIMIDADE PASSIVA DA ESTIPULANTE DA APÓLICE DO SEGURO SAÚDE E DA OPERADORA DO PLANO DE SAÚDE. JURISPRUDÊNCIA SEDIMENTADA. SÚMULA 83/STJ. ANÁLISE DE EVENTUAL OFENSA ÀS RESOLUÇÕES, PORTARIAS, INSTRUÇÕES NORMATIVAS OU REGULAMENTOS DE PESSOA JURÍDICA. IMPOSSIBILIDADE. ATOS QUE NÃO SE ENQUADRAM NO CONCEITO DE LEI FEDERAL. EXAME DE VIOLAÇÃO LITERAL A DISPOSITIVO DE LEI FEDERAL EM DECORRÊNCIA DE OFENSA REFLEXA OU INDIRETA A NORMATIVOS INFRA LEGAIS. INVIABILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

(...)

3. Esta Corte Superior é firme no entendimento de que, o empregador, enquanto
estipulante no contrato de plano de saúde em grupo, atua como mero mandatário, não possuindo legitimidade para integrar o polo passivo da lide
nos casos de pedido de manutenção do plano de saúde após a aposentadoria ante a previsão do art. 31 da Lei n. 9.656/98. Precedentes. Súmula 83/STJ.

4. O Recurso Especial não constitui via adequada para a análise, sequer reflexa, de eventual ofensa às resoluções, portarias ou instruções normativas, por não estarem tais atos normativos compreendidos na expressão "Lei Federal", constante da alínea "a" do inciso III do artigo 105 da Constituição Federal.

5. Agravo interno não provido”. (AgInt no REsp n. 1.728.134/SP, Relator Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 27/8/2019, DJe 2/9/2019.)

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE.BENEFICIADO APOSENTADO. INTERVENÇÃO DE TERCEIROS. ASSISTENTE LITISCONSORCIAL. EX-EMPREGADORA. INEXISTÊNCIA DE INTERESSE JURÍDICO.PRECEDENTES. REVISÃO. NECESSIDADE DE REEXAME DE PROVAS.

INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7 DO STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1.
A jurisprudência desta Corte entende que "a empresa estipulante não possui legitimidade para figurar no polo passivo de demanda proposta por ex-empregado que busca, nos termos dos arts. 30 e 31 da Lei nº 9.656/1998, a permanência de determinadas condições contratuais em plano de saúde coletivo após a ocorrência da aposentadoria ou da demissão sem justa causa, visto que atua apenas como interveniente, na condição de mandatária do grupo de usuários e não da operadora
" (REsp n. 1.575.435/SP, Relator o Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 24/5/2016, DJe 3/6/2016).

2. Analisando o acervo probatório dos autos, as instâncias ordinárias concluíram que não estão presentes os requisitos para se admitir a intervenção da ex-empregadora como assistente litisconsorcial, consignando, ainda, que eventual sentença de procedência prolatada no feito não irá atingir a ora insurgente.

Infirmar tais conclusões demandaria o reexame de provas, atraindo a Súmula n. 7 do STJ.

3. Agravo interno desprovido. (AgInt no AREsp 1264138/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 26/06/2018, DJe 29/06/2018)

A legitimidade ad causam depende do vínculo existente entre os sujeitos da ação (relação jurídica substancial) e destes com a causa (objeto litigioso), de modo que no polo passivo devem figurar, em regra, aqueles cujo patrimônio pode ser afetado com a procedência da demanda, ou seja, aqueles que suportarão os efeitos da condenação.

Quando se trata de plano de saúde coletivo, o vínculo jurídico formado entre a operadora e o grupo de usuários caracteriza-se como uma estipulação em favor de terceiro. Por seu turno, a relação havida entre a operadora e o estipulante é similar a um contrato por conta de terceiro. Por fim, para os usuários, a estipulante é mero intermediário, um mandatário e não um representante da operadora de plano de saúde.

Conclui-se, portanto, que o estipulante é apenas a pessoa jurídica que disponibiliza o plano de saúde em proveito do grupo que a ela se vincula, no caso os religiosos de Mato Grosso, mas não representa a própria operadora e nem se beneficia dos recursos que esta recebe a título de mensalidade.

Muito pelo contrário, à estipulante incumbe o dever de defender os interesses dos usuários, seus associados, pois assume, perante a prestadora de serviços de assistência à saúde, a responsabilidade pelo cumprimento de todas as obrigações contratuais de seus representados.

Assim, não comporta reparos a decisão que
indeferiu o pedido de chamamento ao processo da Associação dos Religiosos do Estado de Mato Grosso-ASSORELBRASIL, porquanto não se verifica a sua alegada condição de devedor solidário
.

Posto isso,
nega-se provimento ao recurso para manter a decisão que indeferiu o chamamento ao processo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/04/2021